Tribunal: TJBA
Processo: 0800212-05.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0800212-05.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ADNIL CLARA COSTA

Advogada: ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA (OAB:BA10092-A)

EMBARGADOS: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e OUTRO

Advogado: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1, Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada que manteve o julgamento de procedência de Ação Reivindicatória, afastando a tese de usucapião arguida pela Ré, a qual sustentou exercer posse mansa, pacífica e contínua desde 1995, bem como apontou supostas contradições, omissões e ausência de fundamentação no julgado, além de requerer a suspensão da Ação Reivindicatória, em razão da pendência de julgamento da usucapião conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o aresto hostilizado incorreu em contradição, ao reconhecer a propriedade dos Autores, com base em título formalizado pouco antes do ajuizamento da lide; estabelecer se houve omissão, no tocante à alegada necessidade de suspensão da reivindicatória, diante da existência de ação usucapienda conexa; determinar se a correspondência enviada, após o ajuizamento da usucapião seria apta a caracterizar oposição à posse ou interromper a prescrição aquisitiva; e verificar se o julgado violou o dever de fundamentação, previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Inexiste omissão, pois o
julgado
enfrentou expressamente as teses relativas à prejudicialidade externa, à alegada prescrição aquisitiva e
ao embasamento
da sentença.

5. Não se configura contradição interna no
acordão
, uma vez que o reconhecimento da propriedade dos Acionante decorre da comprovação do domínio por título hábil, não infirmado pela alegação de contemporaneidade com a posse exercida pela Embargante.

6. A suspensão da
demanda
é indevida, quando a usucapião conexa foi julgada simultaneamente, inexistindo risco de decisões conflitantes.

7. A decisão
guerreada
apresenta fundamentação suficiente, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, afastando a alegação de violação ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Declaratórios
rejeitados.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 313, V, “a”; 489, §1º, IV e VI. CC, arts. 1.228 e 1.240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0800212-05.2015.8.05.0080,
em que figura como Embargante
ADNIL CLARA COSTA
,
sendo
Embargad
o
s

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.